Tribunal: TJDFT
Processo: 0751364-24.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Plano De Saúde Coletivo Empresarial. Rescisão Unilateral. Requerimento Do Contratante. Cláusula De Aviso Prévio. Cobrança De Mensalidades Após Pedido. Nulidade. Inexigibilidade Das Cobranças. Recurso Não Provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível para reformar a sentença proferida na ação declaratória c/c obrigação de fazer que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de cláusula do contrato de plano de saúde coletivo desde a data da solicitação de cancelamento e declarar a inexigibilidade das mensalidades posteriores à essa data.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a validade da cláusula contratual que condiciona a resilição unilateral do contrato ao cumprimento de aviso prévio de 60 dias e, por consequência, a legitimidade da cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento do plano de saúde.
III. Razões de decidir
3. A cláusula contratual que impõe prazo mínimo para a eficácia do cancelamento do plano de saúde, com cobrança de mensalidades após a manifestação inequívoca de vontade de encerramento do vínculo, configura restrição desproporcional ao direito de resilição contratual.
4. Ainda que se trate de plano coletivo empresarial, a relação jurídica admite a incidência das normas de proteção do consumidor, especialmente quando evidenciada assimetria informacional entre a operadora e a estipulante.
5. A imposição de aviso prévio com manutenção de cobranças após o pedido de cancelamento revela obrigação excessivamente onerosa e incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e do equilíbrio contratual.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. Nos contratos de plano de saúde coletivo empresarial, é abusiva a cláusula que condiciona o cancelamento do contrato ao cumprimento de aviso prévio com manutenção da cobrança de mensalidades após a manifestação inequívoca de vontade do contratante de extinguir o vínculo. 2. A cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento do plano de saúde revela obrigação excessivamente onerosa e incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, razão pela qual são inexigíveis os valores posteriores à solicitação de rescisão."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.